Tribunal: TJSP
Processo: 1503601-37.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Tentativa de furto simples (art. 155, "caput" c.c. art. 14, II do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias do representante da empresa vítima e de Policiais Civis. Confissão em Polícia, ademais. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Furto privilegiado

Ementa:
Tentativa de furto simples (art. 155, "caput" c.c. art. 14, II do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias do representante da empresa vítima e de Policiais Civis. Confissão em Polícia, ademais. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Furto privilegiado não caracterizado. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Necessidade de alteração da modalidade da pena substitutiva. Inaplicabilidade da pena de prestação de serviços à comunidade em substituição a pena privativa de liberdade fixada em até seis meses. Regime adequado. Apelo parcialmente provido.